Tribunal: TJDFT
Processo: 0723093-83.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723093-83.2017.8.07.0001 RECORRENTE: COOPERATIVA DE MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TAXI SACADURA CABRAL LTDA RECORRIDO: DANIEL GALLEGO ARCAS e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE TRANSPORTE. COLISÃO VEÍCULOS. RISCO INERENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COOPERATIVA FORNECEDORA. RESPONSABILIDADE DO TAXISTA PERANTE OS PASSAGEIROS. CULPA DO MOTORISTA QUE FEZ A CONVERSÃO DE FORMA NEGLIGENTE. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Acidente na via entre veículo de táxi transportando passageiros e um automóvel comum. Danos ao passageiro do táxi, que busca indenização. 1.1. Contrato de transporte de pessoas. Cooperativa a que o taxista é filiado deve responder pelos danos ao passageiro, independentemente da culpa, segundo o art. 734 e 735, ambos do Código Civil, e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pois é parte da cadeia de fornecimento de serviços ao consumidor. 1.2. Irrelevância do meio pelo qual o táxi foi acionado e da ausência de cláusula de responsabilidade no contrato entre cooperado e cooperativa. 1.3. Aplicação da teoria da aparência com relação ao consumidor, pois imagem da cooperativa é atrelada propositadamente à do taxista (crachá, uniforme etc.). 1.4. Atividade da cooperativa que extrapola a mera captação de clientes pelo rádio ou telefone. Existência de aparato de apoio e oferta de serviço de transporte de pessoas, conforme se extrai do estatuto social. 2. Responsabilidade do taxista perante o passageiro, nos termos do art. 735 do CC, por mais que não seja culpado (art. 14, §4o, CDC). Diálogo das fontes. 2.1. Não se constata a sua culpa, porque não se sabe qual a velocidade máxima da via, o que impossibilita aferir ter ocorrido infração a norma de trânsito. 3. Responsabilidade do motorista que manobrou de forma irresponsável, “fechando” o taxista. Infração ao art. 35 do CTB, o qual determina que o condutor, ao executar uma manobra, deve, previamente, se certificar de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem. 4. Responsabilidade solidária apenas da cadeia de fornecedores do serviço. 5. Recursos conhecidos. Recurso do autor provido e do corréu parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 926, 927, parágrafo único, e 932, todos do Código Civil, ao argumento de que não poderia ter sido responsabilizada pelo acidente ocorrido. Requer a majoração dos honorários recursais. Em contrarrazões, o primeiro recorrido pugna pela majoração dos honorários de sucumbência, no patamar de 20% (vinte por cento) do valor da condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 926, 927, parágrafo único, e 932, todos do CC, uma vez que restou assentado no acórdão hostilizado: “No que diz respeito à responsabilidade da cooperativa perante o passageiro que sofreu danos, independentemente do vínculo que o corréu Luciano (taxista) tinha com a Cooperativa, ela deve ser responsabilizada pelo ressarcimento, porque faz parte da cadeia de fornecimento (...). A cooperativa faz parte do fornecimento do serviço porque o taxista atua em nome da cooperativa, a qual tem como objetivo social o de dar suporte no exercício de suas atividades, captando clientes para eles na prestação do serviço de transporte de passageiros, além de “planejar, organizar, promover e realizar em nome próprio, mas, a conta de seus cooperadores, o transporte de passageiros”. (ID 49080464 – pág. 3). Ademais (...), a cooperativa realiza parceria com estabelecimentos comerciais para possibilitar o fornecimento dos serviços de transporte e, por meio de diversos atos, ela propicia a própria existência da atividade do taxista e sua circulação nas ruas, havendo, inclusive, propositada ligação da imagem do taxista à da cooperativa, mediante, por exemplo, uso da sua logomarca no veículo, uniforme com nome da cooperativa, etc. Trata-se, então, de entidade que participa da cadeia de fornecimento do serviço” (ID 51330035). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto aos pleitos de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027